Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026694-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
PACIENTE:
RODRIGO DE SOUZA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor porque teria descumprido as medidas urgentes de proteção, deferidas em prol de sua ex-namorada, a ofendida Midianh Dominiky Carienh Dias Beckman.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 150, §1o do Código Penal, na forma do art. 70 do CP c/c art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha; porquanto teria violado as providências acautelatórias fixadas em seu desfavor nos autos de n.o 1001797-33.2020.811.0059 (PJe).
Prosseguindo, afirma que por ocasião do recebimento da exordial acusatória, fora decretada a prisão preventiva do increpado, que foi recolhido ao cárcere no dia 10/11/2020 após apresentar-se espontaneamente à autoridade policial e negar veementemente os fatos que lhe foram imputados; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal, porquanto não houve o descumprimento deliberado das medidas de proteção à vítima, pois afirma que o segregado nega o cometimento dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, demais disso, o causídico aduz ser fato incontroverso que o increpado já se encontrava no estabelecimento comercial “Empório Conveniência” antes mesmo de a ofendida chegar, inexistindo violação à medida cautelar de afastamento mínimo de 300 metros da vítima, tampouco provas de que o favorecido nessa ordem a tenha ameaçado, tornando injustificada a imposição da medida extremada.
Lado outro alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente viola os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, mormente porque acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelos crimes que lhe foram imputados, não será submetido ao regime prisional fechado.
Enfim, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora se utilizada de argumentos genéricos e ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos, justificativas que não se prestam a revelar objetivamente o preenchimento do requisito legal pertinente ao periculum libertatis (art. 312, CPP), motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, que afirma se tratar de “pessoa primária e sem antecedentes criminais, que não tem outros registros de ingresso no sistema prisional” (sic – ID 70886977, p. 14).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva e, subsidiariamente, reclama a substituição da medida constritiva por restrições não prisionais. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 70886981 ao ID 70886997.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da restrição da liberdade.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti], e no descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência das quais o paciente teria sido devidamente intimado, a colocar em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima e a regular execução das providências acautelatórias [periculum libertatis], tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes diante do seu aparente espírito transgressor, haja vista a existência de fortes indícios de que durante a madrugada do dia 13/09/2020 o increpado, em tese, “pulou o muro da residência da vítima, invadindo a casa e entrando em seu quarto ” (ID 70886988, p. 04).
Demais disso, o d. juízo a quo bem destacou que após ter sido pessoalmente cientificado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor, o favorecido dessa ordem “no dia 31/10/2020, desferiu um tapa no rosto da Vítima ... em público, no bar Empório” (ID 70886988, p. 05); a justificar, ainda com mais razão, a indispensabilidade da medida constritiva.
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, não verificadas de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO DE SOUSA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator